Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: HIROHITO HERTZ DE LIMA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.874.811 e n. 1.874.788, decidiu afetá-los conjuntamente à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.112), para definir a seguinte questão: Definir se cabe à seguradora e/ou estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo (ProAfR no REsp n. 1.874.811/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 26.10.2021, Dje 5.11.2021). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A embargante Mapfre Vida S.A. afirma a necessidade de suspensão do feito, nos termos dos arts. 1.037, inc. II e 982, inc. I, do Código de Processo Civil até a resolução do mencionado repetitivo (id 30785525). O embargado Hiroshito Hertz de Lima apresentou manifestação em que defende a não subsunção do caso ao tema repetitivo. Alega que a demanda não se trata de saber quem é a responsável pelas informações concedidas ao segurado a respeito das cláusulas contratuais, mas tão somente da inércia da seguradora em comprovar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Afirma que o contrato pactuado entre estipulante e seguradora prevê a responsabilidade da seguradora para requerer informações da estipulante e responder em juízo pelas demandas judiciais. Sustenta que a competência deste Juízo para determinar a suspensão do feito se exauriu com a prolação do acórdão (id 31393500). A embargada Bradesco Vida e Previdência S.A. não se manifestou (id 32211875). O presente feito versa sobre o pagamento de indenização securitária para a hipótese de invalidez permanente total por acidente, prevista em contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército em benefício de militares. O acórdão embargado abordou, dentre outras questões, o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Consignou, de forma expressa, que as seguradoras, embora obrigadas apenas aos riscos contratados, devem responder, nas hipóteses de violação ao dever de informação, por ter induzido o consumidor a contratar serviço do qual não tinha a exata noção do objeto (id 23555976). Nota-se que, conquanto não se trate de matéria idêntica, os temas se sobrepõem, o que exige que as decisões eventualmente proferidas nestes autos guardem paralelismo com a resolução dos recursos especiais representativos da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.874.811 e n. 1.874.788 (Tema n. 1112). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator